Tribunal: TJSP
Processo: 2031528-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Ré em recuperação judicial com plano aprovado – Essencialidade dos bens objeto da lide para o desenvolvimento das atividades da devedora – Questão a ser dirimida pelo juízo recuperacional, ainda que o crédito com garantia fiduciária seja extraconcursal – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Suspensão da medida – Agravo

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Ré em recuperação judicial com plano aprovado – Essencialidade dos bens objeto da lide para o desenvolvimento das atividades da devedora – Questão a ser dirimida pelo juízo recuperacional, ainda que o crédito com garantia fiduciária seja extraconcursal – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Suspensão da medida – Agravo provido para os fins indicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031528-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MATTARAIA ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado BANCO
BRADESCO S/AO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031528-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
MATTARIA ENGENHARIA, IND. E COM. LTDA.
AGRAVADO:BANCO BRADESCO S.A.
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
EMENTA: Alienação fiduciária Busca e apreensão Liminar
deferida Ré em recuperação judicial com plano aprovado
Essencialidade dos bens objeto da lide para o desenvolvimento das
atividades da devedora
Questão a ser dirimida pelo juízo
recuperacional, ainda que o crédito com garantia fiduciária seja
extraconcursal Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Suspensão da medida Agravo provido para os fins indicados.
VOTO N° 43.637
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
determinou o regular prosseguimento do feito após o stay period, inclusive com a
possibilidade de cumprimento da liminar anteriormente deferida em ação de
busca e apreensão de bens objeto de alienação fiduciária em garantia, ainda que
os bens sejam essenciais à atividade da ré e sua preservação.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, ser o
equipamento essencial a sua atividade e já escoado o período de suspensão,
tendo sido aprovado o plano de recuperação. Assevera que a questão deve ser
examinada com mais acuidade sob pena de comprometer a viabilidade do plano.
Almeja assim a suspensão da liminar.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031528-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo. O
agravado pugnou pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Tendo em vista os Comunicados recentes do Conselho
Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Magistratura e os Comunicados
Conjuntos desta Corte, acerca das medidas relativas ao combate ao novo
coronavírus, considerando que no presente recurso não cabe a sustentação oral
(art. 937, VIII, CPC c/c art. 146, §2o, do Regimento Interno desta Corte), e com o
objetivo de não protelar a respectiva solução, os autos foram encaminhados para
julgamento virtual.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita na
origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em
primeiro grau.
Cuida-se de ação de busca e apreensão de guindaste
veicular objeto de alienação fiduciária em garantia ajuizada em 06/06/2019. A
liminar foi deferida em 13/06/2019 (fls. 43).
A ré ingressou na lide noticiando o deferimento de sua
recuperação judicial e da suspensão das ações e execuções contra si por 180
dias, por decisão proferida em 29/03/2019 (fls. 47/56 e 71/75).
Então o juízo suspendeu o cumprimento da liminar
enquanto perdurasse o stay period (fls. 77/78). Meses depois, ao analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031528-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
manifestação do autor (fls. 82/83), proferiu a decisão agravada, que assim dispôs
(fls. 84/85):
Vistos.
Fls. 82/83: pleiteia credor/fiduciário a retomada do bem
alienado fiduciariamente, alegando que o contrato não está sujeito aos efeitos
da recuperação judicial.
A empresa ré, em recuperação judicial, enuncia que a
inviabilidade da busca apreensão do bem, deve-se ao fato de se tratar de
bem de capital, essencial à atividade e preservação da empresa devedora.
A e. superior instância instância já decidiu a respeito,
elencando:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Irresignação contra decisão que indeferiu a liminar de busca e
apreensão. Manutenção na posse dos bens em favor da devedora.
Possibilidade. Bem essencial à atividade da empresa em recuperação
judicial. Circunstância a autorizar a permanência dos bens sob posse
da devedora fiduciante. Decisão reformada. Recurso de agravo de
instrumento provido para determinar a permanência do bem alienado
em poder do devedor fiduciante. (TJSP; Agravo de Instrumento
2173075-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1a Vara; Data
do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031528-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
APREENSÃO CONVERTID... ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. Empresa
executada em regime de recuperação judicial. Crédito do credor
fiduciário que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
Dicção do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. Possibilidade de
prosseguimento da execução, após o decurso do prazo previsto no § 4o
do art. 6o do mesmo Diploma. Enunciado no 3 do C. Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta E. Corte Estadual ["Escoado o
prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05
('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de
propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor poderão ser
retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à
atividade empresarial"]. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2146088-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens
Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de
Registro: 23/09/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Busca
e
Apreensão. Cédula... *AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e
Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Máquina
de solda. Decisão que determinou a expedição de mandado de
remoção do bem, em razão do reconhecimento da essencialidade da
máquina
para
a
Recuperação
Judicial
da
demandada.
INCONFORMISMO do Banco autor deduzido no Recurso. EXAME.
Prazo de suspensão do andamento das Ações e Execuções contra a
Empresa Recuperanda, previsto no artigo 6o, §4o, combinado com o
artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que foi prorrogado por mais cento
e oitenta (180) dias em 21 de março de 2016. Crédito oriundo de
contrato com garantia de alienação fiduciária que, em regra, não se
submete à Recuperação Judicial, "ex vi" do artigo 49, §3o, da Lei no
11.101/2005. Vedação à venda e retirada, do estabelecimento do
devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031528-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Circunstância que impede o cumprimento da liminar de busca e
apreensão. Essencialidade do bem que deve ser verificada pelo Juízo
Universal da Recuperação, ainda que ultrapassado o prazo de cento e
oitenta (180) dias. Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.* (TJSP; Agravo
de Instrumento 2043303-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Pederneiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 23/07/2019)
Ante o exposto, e por considerar ser o bem alienado
fiduciariamente essencial à atividade e preservação da empresa devedora,
mantenho o decidido a fls. 77/79. Vencido o prazo, sem que a empresa em
recuperação judicial e devedora fiduciante, demonstre interesse em compor
e/ou satisfazer o débito, presente feito seguirá nas medidas de expropriação
pelo credor titular de propriedade fiduciária do bem móvel, com sua
retomada, ainda que o bem a ser excutido seja essencial à atividade
empresarial.
Int.
Ribeirão Preto, 22/01/2020.
Entrementes, preservado o convencimento do i.
magistrado, estando a devedora em recuperação judicial, independentemente da
fase processual em que estiver, cabe ao juízo universal a apreciação da
essencialidade dos bens objeto da garantia para a manutenção das atividades da
devedora recuperanda, conforme vem se posicionando o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031528-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1.
Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e
concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito
recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em
relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado
fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. 3. A concessão de
efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada,
não se pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas
próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso do prazo de 180
dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente,
autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que
a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma
legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos
bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação
judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável
à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a
venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05).
Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp
1660893/MG, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/08/2017, DJe 14/08/2017).
Nesse contexto, ainda que por outros motivos, de rigor
a reforma da decisão agravada para que a questão a respeito da essencialidade
dos bens objeto da ação de busca e apreensão para o desenvolvimento das
atividades fim da ré devedora seja dirimida pelo juízo recuperacional, para então
ser possível a análise da possibilidade de liminar de busca e apreensão.
As
demais
questões
suscitadas
em
razões
e
contrarrazões recursais não modificariam o convencimento do julgador, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031528-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
desnecessário seu enfrentamento pontual.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo para os fins indicados.
VIANNA COTRIM
RELATOR